Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700383-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA RAMOS BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a reduzir a carga horária por possuir 20 anos em regência de classe. Em resumo, sustenta a recorrente que o DF já deferiu o seu pedido administrativo, mas se recusa a implementar a redução da jornada de serviço. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado o encaminhamento de professor substituto para ministrar a carga horária restante e possibilitar a redução de sua jornada de trabalho. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Recebo a inicial. Dispensado o relatório. DECIDO. A parte autora requer, em sede de antecipação de tutela, a redução da carga horária semanal de trabalho, no percentual estabelecido pelo §5°do artigo 9o da lei no 5.105 de 03 de maio de 2013, uma vez que já possui mais de vinte anos de magistério em regência de classe na Secretaria de Estado de Educação do DF. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na hipótese dos autos, nesta fase processual preliminar, tenho por não demonstrados os requisitos autorizadores da medida. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. Necessário também o caráter reversível da medida. Entretanto, no caso em apreço, há que se ponderar que o deferimento liminar de redução de carga horária à autora seria de cunho satisfativo e potencialmente irreversível, o que é inviável em se tratando da Fazenda Pública, especialmente diante da notícia de que não foi disponibilizado professor substituto, o que poderia, sem a oitiva da parte contrária a respeito das circunstâncias e motivos, provocar danos irreparáveis ao ano letivo dos alunos. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação, conforme entendimento exarado no julgado transcrito, verbis: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELA AUTORA. DOCUMENTOS PRE-EXISTENTES JUNTADOS DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e boa-fé. 2. A boa-fé no recebimento de valores pagos indevidamente impede que a Administração Pública proceda ao desconto dos valores pretéritos conferidos ao servidor, vez que seu salário tem caráter alimentar. 3. A alegação de falta de boa-fé da autora em razão de conhecimento de redução do seu ATS, somente foi alegado pela ré depois da contestação, com juntada de documentos pré-existentes, e à véspera da sentença, que sequer analisou tal documentação. A autora somente tomou conhecimento da juntada destes documentos depois de prolatada a sentença. 4. Os documentos devem ser juntados pelo autor com a exordial e pelo réu com a contestação, ou no primeiro momento que vier aos autos, excetuados aqueles tidos como novos, na forma artigo 397 do Código de Processo Civil, que são cabíveis somente para fazer prova de fatos ocorridos após a sentença ou indisponíveis ao autor e réu, respectivamente, quando proposta ou contestada a ação. Assim, a alegação de má-fé e a juntada dos documentos são extemporâneos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.” (Acórdão n.778141, 20130111749138ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/04/2014, Publicado no DJE: 14/04/2014. Pág.: 237) Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se.” DECIDO. A concessão da medida excepcional, mormente em face da Administração, em cujo favor milita a presunção da legalidade dos atos administrativos, exige que seja evidenciada a plausibilidade do direito e o risco de dano de difícil ou incerta reparação, o que nesta sede não restaram demonstrados. Ainda que tenha sido deferido o pedido administrativo para redução da jornada, não há elementos para aferir algum abuso na conduta da Administração em não implantar a carga horária reduzida. Ademais, a designação de professor substituto é matéria de índole interna corporis, não podendo o Judiciário interferir, sob pena de violação à separação de Poderes. De outra parte, também não se verifica que se a parte aguardar o regular processamento do feito estará sujeita a algum risco de dano irreparável, mormente tendo-se em conta a celeridade com que os processos nos Juizados tramitam. Além disso, a medida apresenta natureza satisfativa, encontrando óbice à sua concessão em face da Fazenda Pública. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 1 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito